Tribunal: TJES
Processo: 5002768-98.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Vendas casadas
Data de julgamento: 2022-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002768-98.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: DIOGO COZER BISSOLI
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Relata a parte autora que, no dia 30/03/2022, adquiriu um IPHONE 12 128GB marca APPLE, mas que não veio com o carregador original APPLE, sendo que tal periférico deveria ser adquirido separadamente por opção do consumidor. Inconformada com a oferta alegadamente abusiva e com a ocorrência da venda casada, pleiteou a condenação da Ré à obrigação de fornecer um carregador compatível com o IPHONE 12 sem prejuízo do pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em sede de sentença: julgou procedente em parte o pedido inicial a fim de condenar a Requerida a promover a entrega de um carregador original da marca APPLE compatível com o IPHONE 12. Fixo o prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento da obrigação. Desde já defino a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, cuja indenização fixo em R$500,00 (quinhentos reais), caso o comando sentencial não seja cumprido no prazo estabelecido. Tornou definitiva a decisão id 13628979, que antecipou os efeitos da tutela. Julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Julgou extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado (ID 2976310) almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente almeja que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, o consumidor adquire um aparelho de alto custo e fica impossibilitado de carregá-lo na tomada de energia, sendo-lhe imposta a utilização de algum outro adaptador, se o tiver em sua residência, ou a adquirir, desembolsando mais uma quantia, pelo que aumenta ainda mais os lucros da parte requerida.

É de conhecimento público que a APPLE sugere que só se usem cabos e carregadores fabricados por ela, originais, por trazerem mais segurança e durabilidade dos aparelhos celulares. Não garante a segurança de que, se utilizando de acessórios de outras marcas, o produto tenha a mesma durabilidade e eficiência. De certa forma, portanto, o consumidor é persuadido a comprar o carregador e adaptador originais da marca.

De tal arte, se a fornecedora deseja remodelar sua política de vendas, e deixar de fornecer um dos acessórios, possui liberdade econômica para tanto, mas deve justificar motivadamente, dando alternativas viáveis e seguras de uso do produto, sem a necessidade de majorar o gasto pelo consumidor com a aquisição obrigatória e posterior de uma peça complementar e essencial.

Por tais razões, é devida a complementação almejada pela parte Autora, cabendo à Requerida promover a entrega de um carregador original da APPLE compatível com o IPHONE 11.

Em contrapartida, não procede o pedido de indenização por danos morais.

O aparelho adquirido é de alto custo e cabia à parte Requerente, no ato da aquisição, certificar-se acerca das especificações técnicas do produto, bem como dos itens que o acompanhavam. Aliás, como já antedito, a presunção é de que o soubesse.

Não é crível que o requerente, ao adquirir produto de considerável valor, não estava ciente dos acessórios que o acompanhavam, conforme a nova política de vendas amplamente publicada na mídia e presente na divulgação de qualquer site de vendas. Basta uma pesquisa simples na internet para verificar a ampla divulgação da imprensa sobre essa nova conduta da ré ao oferecer seu novo produto no mercado sem a inclusão do adaptador de energia, inclusive sob justificativas ambientais e ecológicas, verdadeiras ou não.

Em que pese a divulgação de notícia de que o Procon de São Paulo multou a APPLE por essa conduta, o dano moral individual não é uma consequência inexorável daquela decisão, impondo-se a quem se afirma lesado comprovar que os desdobramentos da violação da avença repercutiram nocivamente em sua esfera íntima ou nos direitos inerentes à sua personalidade.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da condenação.

É como voto.

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA:

Respeitosamente, divirjo do entendimento do E. Relator, pelas razões que seguem.

No caso em tela, convém notar que a venda do acessório de forma separada não é
ilícito algum, até porque houve regular informação. Aliás, caso a parte autora não quisesse efetuar a compra desta forma, bastaria não efetuar a compra. Com efeito, todos os aparelhos, sobretudo aqueles de marcas de maior destaque, hoje são vendidos sem a fonte, o que possibilita, inclusive ao consumidor, comprar fonte de marca diversa, com menor preço.

Por outro lado, resta incontroverso que o consumidor,
antes de adquirir o aparelho celular, foi cientificado dos novos moldes da empresa requerida (fato público e notórios)
e por não atender suas expectativas deveria, por óbvio, não ter procedido com a compra do aparelho.

Recurso inominado –
Venda de celular com cabo USB sem a fonte de alimentação
– Opção da empresa legítima em razão da livre iniciativa e livre concorrência –
Inexistência de venda casada ou de violação aos deveres de publicidade – Ausência do acessório que não impede funcionamento do aparelho
– Inocorrência de danos morais – Sentença mantida pelos próprios fundamentos, por força do art. 46 da Lei nº 9.099/95 – Recurso improvido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1001486-
81.2021.8.26.0417; Relator (a): Arnaldo Luiz Zasso Valderrama; Órgão Julgador: 3ª Turma Recursal Cível; Foro de Paraguaçu Paulista - Juizado
Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 30/06/2022; Data de Registro: 30/06/2022)

RECURSO INOMINADO. Autora que adquiriu um aparelho celular Iphone fabricado pela ré, alegando que veio sem carregador, requer a condenação da ré em disponibilizar o carregador sob pena de multa. Política da empresa, de ampla divulgação, de não vender este tipo de aparelho com carregador e fones de ouvido na caixa em prol do meio ambiente.
Ausência de irregularidade ou ilegalidade. Informação que se encontra expressa no site e na caixa do celular.
Usuário que poderá utilizar seu carregador anterior ou adquirir apenas o carregador, até mesmo de empresa concorrente. Sentença de procedência reformada para mprocedência. Recurso provido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 0000986-40.2021.8.26.0576; Relator (a):Milena Repizo Rodrigues; Órgão Julgador: 4ª Turma Cível; Foro de São José do Rio Preto - Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 27/05/2022; Data de Registro: 30/05/2022)

Nessa quadra, tem-se a contradição da autora em demonstrar inconformidade com o comportamento da empresa e o fato de, mesmo assim, adquirir o produto (sabendo de suas particularidades), caracterizando o
venire contra factum proprium, que está ligado diretamente a boa-fé das partes nas relações contratuais, incluído o consumidor.
Assim sendo, embora os novos costumes não sejam tão aceitos, inexiste ilegalidade , uma vez que a parte autora, mesmo após discordância com as opções da empresa, procedeu a compra do aparelho,
de modo que seu comportamento se mostra contraditório, razão pela qual divirjo do entendimento do E. Relator para o fim de acolher a tese recursal e, via de consequência,
reformar a sentença para julgar improcedente a pretensão deduzida.

Ante o exposto,
CONHECE-SE

do recurso e lhe confere

PARCIAL

PROVIMENTO
,
reformando
a sentença, para o fim
de
julgar improcedente o pleito autoral, nos termos da fundamentação.

Diante do integral provimento do recurso, sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente almeja que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, o consumidor adquire um aparelho de alto custo e fica impossibilitado de carregá-lo na tomada de energia, sendo-lhe imposta a utilização de algum outro adaptador, se o tiver em sua residência, ou a adquirir, desembolsando mais uma quantia, pelo que aumenta ainda mais os lucros da parte requerida.

É de conhecimento público que a APPLE sugere que só se usem cabos e carregadores fabricados por ela, originais, por trazerem mais segurança e durabilidade dos aparelhos celulares. Não garante a segurança de que, se utilizando de acessórios de outras marcas, o produto tenha a mesma durabilidade e eficiência. De certa forma, portanto, o consumidor é persuadido a comprar o carregador e adaptador originais da marca.

De tal arte, se a fornecedora deseja remodelar sua política de vendas, e deixar de fornecer um dos acessórios, possui liberdade econômica para tanto, mas deve justificar motivadamente, dando alternativas viáveis e seguras de uso do produto, sem a necessidade de majorar o gasto pelo consumidor com a aquisição obrigatória e posterior de uma peça complementar e essencial.

Por tais razões, é devida a complementação almejada pela parte Autora, cabendo à Requerida promover a entrega de um carregador original da APPLE compatível com o IPHONE 11.

Em contrapartida, não procede o pedido de indenização por danos morais.

O aparelho adquirido é de alto custo e cabia à parte Requerente, no ato da aquisição, certificar-se acerca das especificações técnicas do produto, bem como dos itens que o acompanhavam. Aliás, como já antedito, a presunção é de que o soubesse.

Não é crível que o requerente, ao adquirir produto de considerável valor, não estava ciente dos acessórios que o acompanhavam, conforme a nova política de vendas amplamente publicada na mídia e presente na divulgação de qualquer site de vendas. Basta uma pesquisa simples na internet para verificar a ampla divulgação da imprensa sobre essa nova conduta da ré ao oferecer seu novo produto no mercado sem a inclusão do adaptador de energia, inclusive sob justificativas ambientais e ecológicas, verdadeiras ou não.

Em que pese a divulgação de notícia de que o Procon de São Paulo multou a APPLE por essa conduta, o dano moral individual não é uma consequência inexorável daquela decisão, impondo-se a quem se afirma lesado comprovar que os desdobramentos da violação da avença repercutiram nocivamente em sua esfera íntima ou nos direitos inerentes à sua personalidade.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.